Tribunal: STF
Processo: ARE 1363335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 14, p. 5):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FUGA DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) MANTIDO PELA MUNICIPALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE GUARDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Sob a ótica da Suprema Corte, a responsabilidade civil por ato omissivo é de natureza objetiva.



    - Incide a obrigação de indenizar quando o Município, por meio do Centro de Atenção Psicossocial, acolhe paciente com transtorno psiquiátrico e não exerce o dever de guarda de forma satisfatória e propicia sua fuga e morte posterior.



    - No âmbito do RE nº 870.947, o Supremo Tribunal Federal declarou que a TR é inconstitucional e deve ser substituída pelo IPCA-E, sendo certo que a taxa de juros é aquela prevista para a caderneta de poupança.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 16, p. 9):



    “O objetivo do CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. 



    A instituição do CAPS possui livre tramitação dos pacientes em suas dependências, face ser um serviço de saúde aberto, não tendo como controlar a estadia dos mesmos no local, O Sr. Welinton Teixeira Barbosa Menino, foi recebido na instituição no dia 21/01/2014, com quadro de surto, para acolhimento. 



    Após o paciente ter sido medicado, foi recomendado pelo médico atendente que ali permanecesse no leito da retaguarda. Ao ser estabilizado, ele continuou nas dependências da unidade durante todo o dia 22 de janeiro de 2014, tendo participado inclusive das oficinas realizadas na instituição, porém, conforme citado o CAPS promove métodos diferentes de tratamento dos hospitais psiquiátricos não realizando, por exemplo, as internações compulsórias.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 16, p. 11):



    “No caso em tela é aplicado a Teoria Subjetiva da Responsabilidade Civil, o que não ocorreu nenhuma negligência dos deveres de custódia e de vigilância do Centro de Atenção Psicossocial para configurar o dano moral e por isso o julgamento do caso foi realizado de forma injusta visto que não pode ser aplicada responsabilidade objetiva a Administração Pública em relação ao dano sofrido pela parte.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 14, p. 7-13):



    “A controvérsia reside em saber se existe a obrigação de indenizar do Município em caso no qual ocorre a fuga de paciente que fora acolhido no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, e, posteriormente, é encontrado morto. 



    (…)



    Dentro dessa perspectiva, parte-se da premissa segundo a qual a responsabilidade do Estado é objetiva quer a conduta atribuída ao poder público seja ato comissivo ou omissivo. 



    A argumentação do recorrente, nesse particular, não pode ser acolhida. 



    É incontroverso nos autos que o filho da originária parte autora ingressou no CAPS no dia 21 de janeiro de 2014 porque acometido de um surto esquizofrênico (f. 127). 



    Na realidade, o filho Welington era conhecido dos servidores que prestavam serviço no CAPS, haja vista que o seu prontuário clínico foi iniciado em 3/2/2003 (f. 76), e, desde então, era atendido em situações nas quais ficava privado, ainda que temporariamente, de sua capacidade mental. Percebe-se, portanto, que a família valia-se do serviço público prestado pelo CAPS para, a cada evento, obter meios de controlar os surtos por ele experimentados. 



    Outrossim, percebe-se que Welington foi acolhido no CAPS em 21 de janeiro de 2014 e ali passou a noite, sendo certo que foi medicado e aparentava estar tranquilo, como é possível perceber do prontuário (f. 1271128). 



    No dia 22 de janeiro de 2014 - data na qual ocorreu a fuga - percebe-se que havia sido entrevistado por uma enfermeira que descreveu seu estado naquele momento (f. 128), e, posteriormente, constatou-se a fuga. 



    Dentro dessa perspectiva, é inegável que o dever de guarda do paciente não foi exercido de forma diligente pela Municipalidade, órgão público incumbido de gerenciar o CAPS no contexto do Sistema Único de Saúde. 



    Com efeito, na medida em que foi necessário conservar Welington sob observação de um dia para o outro e percebeu-se que estava agitado e falava 110 tempo todo que está de alta" (prontuário, f. 128), era indispensável que existisse alguma forma de controle de entrada e saída das pessoas que transitavam no local ou que dele faziam uso. 



    Na realidade, a circunstância de o CAPS não ser uma instituição psiquiátrica tradicional, não significa que o poder público, em face da particular natureza psíquica das pessoas que ali são tratadas, não tenha conseguido criar um mecanismo eficiente das pessoas que ali circulam, especialmente os pacientes com transtornos mentais que são deixados durante o dia pelas famílias. 



    Na medida em que a Administração desenvolveu um programa mais humanizado de tratamento de pessoas com esses distúrbios, é natural que deva desenvolver um procedimento que a habilite a controlar a permanência das pessoas no CAPS. 



    A circunstância de o CAPS ser um local aberto não demite a Administração do dever de vigilância que tem a obrigação de exercer sobre as pessoas que ali são cuidadas, especialmente aquelas que têm alguma particularidade especial no âmbito de suas faculdades mentais. 



    É lícito imaginar, portanto, que o risco de fuga é previsível por quem se encontra nestas condições e que pode não estar no seu juízo mental perfeito quando é atendido por este órgão de saúde pública. 



    Sendo assim, pouco importa que a parte autora ou alguém responsável por Welington tenha assinado um termo para isentar o poder público de responsabilidade. Esta cláusula de não indenizar é incompatível com o regime da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, CF, haja vista que o Estado somente é exonerado quando houver prova da culpa da vítima ou de terceiro. 



    E, se a obrigação fundamental a ser satisfeita pelo CAPS é o de acolher pessoas com distúrbios mentais e que podem desenvolver, a qualquer momento, um comportamento agressivo ou que propicie fugir daquele local, é visível que deveria existir algum mecanismo de controle rígido de controle de entrada e saída de pessoas, bem como dos pontos de segurança frágeis do imóvel no qual esta situado. 



    (…)



    E, além disso, o vigia do estabelecimento presenciou a vítima subindo e pulando a cerca dos fundos do CAPS (f. 128) e demorou-se a adotar alguma providência no sentido de persegui-lo tão logo isto ocorreu. 



    (…)



    Por conseguinte, a obrigação de indenizar o dano moral não pode ser excluída no caso ora em julgamento, data venia.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente.” (ARE 1.037.498-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7.5.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 803.808-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.3.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente